Tribunal: TJBA
Processo: 8006130-58.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006130-58.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILSELIA SANTANA DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): EVANDRO CEZAR DA CUNHA APELADO: CONDOMINIO PARQUE DE JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS PERIÓDICAS. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA (ART. 485, IV, DO CPC). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO INSTITUTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 505, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM LOTEAMENTO URBANO. AUSÊNCIA DE ADESÃO VOLUNTÁRIA OU REGISTRO DA CONVENÇÃO (ART. 1.333, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL). PRETENSÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA PARA CONTROLE DA EFICÁCIA PROSPECTIVA DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006130-58.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante GILSELIA SANTANA DO ESPÍRITO SANTO e como apelado CONDOMINIO PARQUE DE JACUIPE ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora